Tribunal: TJMT
Processo: 1040394-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040394-62.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (AGRAVADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO NÚMERO DE VAGA – EXPIRAÇÃO DO PRAZO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justifica a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

3.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que dei provimento ao recurso, e mantive a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Comum, proposta por Diego Kenji Murofuse, consiste na determinação da sua nomeação e posse, no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Administrador, referente ao Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT .

Aduz, a Agravante, em síntese, que é inconstitucional a nomeação do Recorrido depois de expirado o prazo de validade do concurso, pelo que, o recurso de apelação deve ser provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido constante da ação de base.

Assevera, ainda, a impossibilidade de nomeação do candidato, após o prazo de validade do concurso, ante o julgamento do Tema 683, pelo STF, que definiu a tese de reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão id. 156840188, de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso Apelação Cível
,
em que neguei provimento ao Apelo, para manter o ato sentencial, que julgou procedente o pedido, consistente na nomeação do Apelado no cargo para o qual ficou classificado no Concurso Público regido pelo Edital n. 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Denota-se dos autos que a parte autora, participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovado em 9º (nono) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, área de atuação: Administrador, Município de Cuiabá, para o qual foram ofertadas 9 (nove) vagas.

O Concurso Público regido pelo Edital n. 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT foi homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017; logo, é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame em 4 de setembro de 2019.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Sendo assim, a Administração Pública está vinculada a realizar a nomeação dos aprovados, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, por constituir um direito do concursando aprovado, bem como, por ser um dever imposto ao Poder Público.

Portanto, estando o concurso fora do prazo de validade uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração Pública que declara os candidatos aprovados cria um dever de nomeação para a si própria e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

Assim, impõe-se a procedência em parte da demanda

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, pelas razões acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para determinar ao requerida que proceda com a nomeação e posse do requerente no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Administrador, referente ao Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o recurso de Apelação que, ao ser analisado por este Relator, manteve a sentença de procedência, de modo que, neguei provimento ao Apelo, cuja parte dispositiva abaixo se reproduz:

É certo que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do Apelado, aprovado em 9º (nono) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, área de atuação: Administrador, Município de Cuiabá.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso.

Diante do julgamento alhures, se insurge a parte autora.

Pois bem, analisando o recurso apresentado, ressalto que, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Inicialmente, é necessário consignar que, a tese firmada no julgamento da repercussão geral, pelo STF, sob o tema 683, diz respeito à possibilidade de nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, para o qual foi aprovado fora do número de vaga, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso. O que não é o caso em apreço, porque nesta ação o candidato foi aprovado dentro do número de vagas, de modo que possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Dessa feita, é cediço que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Assim, a partir da veiculação expressa da necessidade de prover determinado número de cargos, através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas transmuda-se de mera expectativa a direito subjetivo, sendo ilegal o ato omissivo da administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado.

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desse Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL
–

CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN/MT

–

SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE
– INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
–

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
DIREITO À NOMEAÇÃO

–
MERO INCONFORMISMO COM O DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN/MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de 2 (dois), que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 37, III, da CF
. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099/MS, em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital do concurso possuem direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, após expirado o prazo do certame. (...) (N.U 1011981-31.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/08/2020, publicado no DJE 19/08/2020). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– MÉRITO –
DETRAN-MT
– AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – PERFIL ATENDIMENTO – POLO DE ALTA FLORESTA
–

CANDIDATA APROVADA EM 9º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME
–
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS – ILEGALIDADE

–
VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88
–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 -
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso
. 2 -
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante
. 3.
A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos
.
Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional
. (N.U 1012724-75.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 25/08/2020). (Destaquei).

Dessa feita, ao examinar o caderno processual, é possível verificar que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Apelo.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a manutenção do ato sentencial.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023